Tribunal: TJPA
Processo: 0820256-90.2025.8.14.0000
Classe: CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO (11034) - 0820256-90.2025.8.14.0000

AUTOR: GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

REU: ANDERSON RENATO DE JESUS SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO MILITAR. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PERDA DO POSTO E DA PATENTE DE OFICIAL. PRETENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME.

1. Procedimento instaurado para apurar a eventual indignidade ou incompatibilidade de oficial da Polícia Militar em razão de conduta envolvendo agressão à então companheira, em via pública, no âmbito de Conselho de Justificação. O Conselho reconheceu a prática de transgressão disciplinar grave, porém concluiu pela permanência do militar na Corporação, aplicando-lhe a sanção de prisão de trinta dias, convertida em suspensão. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela improcedência do pedido de perda do posto e da patente, com indicação de caber ao e. Tribunal a definição da medida cabível.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há nulidades no procedimento administrativo que comprometam sua validade; (ii) saber se a conduta imputada ao oficial configura indignidade ou incompatibilidade para com o oficialato, nos termos do art. 140, II, da Lei nº 6.833/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Não se constatou qualquer nulidade no procedimento administrativo. A prova audiovisual foi regularmente admitida como prova emprestada, extraída de processo judicial com contraditório, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4. A alegação de vício pela atuação da Procuradoria-Geral do Estado no curso da fase pré-processual não prospera, uma vez que tal manifestação integra o exercício do assessoramento jurídico do Chefe do Executivo, sem prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa.

5. Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois todas as fases do procedimento foram observadas, com oitiva de testemunhas, interrogatório, juntada de documentos e apresentação de alegações finais.

6. O mérito foi examinado com base no acervo probatório constante dos autos. A conduta apurada, embora reprovável, não revelou abalo ético profundo nem incompatibilidade com os valores militares. O oficial não possuía histórico disciplinar negativo, contou com manifestações favoráveis de superiores e não abusou da condição funcional.

7. A aplicação da medida extrema prevista no artigo 140, II, da Lei nº 6.833/2006 (perda do posto e da patente e consequente demissão) exige demonstração inequívoca de ruptura ética profunda com os valores do oficialato. À luz do conjunto probatório, não se identifica grau de desvalor suficiente para justificar a sanção excepcional.

8. As conclusões do Conselho de Justificação, órgão técnico que colheu diretamente a prova e avaliou a conduta do oficial em sua integralidade profissional, mostram-se harmônicas com os elementos dos autos, não havendo base para afastar o juízo administrativo de que o justificante possui condições de permanecer no oficialato.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9. Pedido de perda do posto e da patente julgado improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A perda do posto e da patente exige demonstração inequívoca de abalo ético incompatível com a condição de oficial”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 125, § 4º; Lei nº 6.833/2006, arts. 129, I, “c”, 137, IV, e 140, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema de Repercussão Geral nº 358; STJ, Súmula 591.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, julgar improcedente o pedido de perda do posto e da patente de oficial, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de processo oriundo de Conselho de Justificação instaurado, no âmbito da Polícia Militar do Estado do Pará, em desfavor do 1º Tenente QOPM Anderson Renato de Jesus Souza, para apuração de condutas que, em tese, poderiam afetar a honra pessoal, o pundonor policial militar e o decoro da classe, nos termos do art. 129, I, “c”, da Lei Estadual nº 6.833/2006.

Conforme registrado no decreto inaugural e nos elementos colhidos na fase administrativa, o justificante teria agredido, na noite de 29 de novembro de 2024, no município de Capitão Poço, sua então namorada, em via pública. Concluída a instrução, o Conselho de Justificação reconheceu a ocorrência de transgressão disciplinar de natureza grave, entendendo, todavia, por unanimidade, que os fatos não retiram do justificante a capacidade de permanecer nas fileiras da Corporação, sugerindo, como consequência, a aplicação da sanção de 30 (trinta) dias de prisão disciplinar, convertida em igual período de suspensão (páginas 50-74, do ID 30175716).

O Chefe do Poder Executivo Estadual, discordando da conclusão do colegiado administrativo, determinou o encaminhamento dos autos a este e. Tribunal para apreciação da eventual perda do posto e da patente, nos termos do art. 137, IV, da Lei nº 6.833/2006 (páginas 3, do ID 30173562).

Regularmente notificado, o requerido apresentou manifestação escrita, na qual suscita preliminares de nulidade relacionadas às provas audiovisuais e a supostos vícios formais, e, no mérito, pediu o arquivamento do feito ou, subsidiariamente, a manutenção da decisão emanada do Conselho de Justificação (ID 31266476).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pela não aplicação da penalidade de perda do posto e da patente, deixando ao e. Tribunal a definição da sanção cabível (ID 31762548).

É o relatório. Sem revisão.

Submeta-se o feito a julgamento em plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Inicialmente, cumpre asseverar que o procedimento administrativo em tela se desenvolveu com a observância do devido processo legal, não tendo ocorrido violação a qualquer princípio constitucional que pudesse ensejar sua nulidade.

Portanto, não há que se falar,
data venia
, como pretende a defesa, em ilicitude da prova audiovisual. O material foi extraído de processo judicial regularmente constituído, no qual se assegurou o contraditório, sendo admitido nos autos como prova emprestada, modalidade amplamente reconhecida na seara disciplinar, consoante Súmula 591, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, tratando-se de registro audiovisual produzido por particular, a exigência de cadeia de custódia pericial não se aplica da mesma forma que a vestígios físicos, bastando sua coerência com o restante do acervo para fins de valoração. Ausente demonstração concreta de adulteração ou manipulação, rejeita-se a preliminar.

Igualmente não prospera a objeção relativa à manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. A atuação do órgão jurídico ocorre exclusivamente no âmbito de assessoramento ao Chefe do Poder Executivo, antes da remessa do feito ao Tribunal, não interferindo no exercício da ampla defesa nem gerando qualquer prejuízo ao justificante. Além disso, a defesa não aponta vício procedimental específico, tampouco identifica ato que tenha restringido sua participação na fase administrativa. Inexiste, portanto, irregularidade a ser reconhecida.

A tese de cerceamento de defesa tampouco encontra suporte no conjunto dos autos, pois todas as testemunhas foram ouvidas, sendo o justificante interrogado, documentos foram juntados sem oposição e houve apresentação das alegações finais, com plena ciência dos atos processuais, não restando evidenciado, assim, efetivo prejuízo, pelo que a preliminar deve ser afastada.

Finalmente, a alegação de ausência de intimação de atos intermediários carece de individualização mínima e não demonstra qualquer impacto na condução defensiva. O processo esteve integralmente disponível em meio eletrônico, com acesso permanente ao justificante e ao seu patrono, inexistindo qualquer violação ao contraditório.

Superadas as questões preliminares, passo ao exame de mérito. Cumpre assentar, desde logo, que a atuação deste e. Tribunal de Justiça é restrita, limitada à declaração ou não da indignidade ou incompatibilidade do oficial de permanecer nas fileiras da Polícia Militar paraense, não sendo cabível a revisão ou substituição das sanções disciplinares já definidas, consoante artigo 125, §4º, da CF, e Tema de Repercussão Geral nº 358, do Pretório Excelso.

Pois bem.

É incontroverso que o justificante se viu envolvido em episódio de desentendimento físico com sua então companheira, cuja repercussão extrapolou o âmbito privado, sendo objeto de apuração em ação penal própria.

Na esfera administrativa militar, a narrativa da vítima, aliada aos depoimentos testemunhais, aos boletins de ocorrência e ao laudo pericial, formou acervo suficiente para caracterizar a transgressão imputada. Assim, a comissão processante, de maneira unânime, reconheceu que o justificante agiu de modo incompatível com a postura exigível de um oficial, mas não identificou ruptura do vínculo moral que o habilita ao exercício da função castrense.

Em parecer anuído pelo Governador do Estado, a i. Procuradoria-Geral do Estado (PGE), divergindo da conclusão do Conselho, sustenta que a repercussão social do episódio, associada ao contexto de violência doméstica, demandaria resposta mais severa.

Sem razão,
data maxima venia
.

Analisando-se os autos verifico que o justificante não ostenta histórico disciplinar gravoso (páginas 11-14, ID 30175716), possuindo diversos elogios registrados em sua ficha funcional (página 128, ID 30175715 / página 11, ID 30175716) e conta com manifestações abonatórias de seus superiores hierárquicos colhidas durante a instrução (páginas 122-125, ID 30175715), elementos que, embora não afastem a censurabilidade da conduta, integram o conjunto fático a ser ponderado sob a ótica da proporcionalidade.

Ademais, o conjunto probatório não revela uso de arma de fogo, tampouco qualquer invocação ou abuso da condição funcional para intimidação de terceiros. Igualmente, não houve comprometimento de deveres inerentes ao serviço ou quebra da hierarquia, porquanto o episódio ocorreu fora do exercício das atribuições institucionais, sem emprego de fardamento, viatura, armamento ou prerrogativas castrenses.

Desse modo, diferentemente do que defende a PGE, não restou demonstrada indignidade ou incompatibilidade com o oficialato, nos exatos termos exigidos pelo art. 140, II, da Lei Estadual nº 6.833/2006.

Ora, a perda do posto e da patente constitui a mais grave das consequências possíveis, de natureza excepcional, reservada a hipóteses em que se delineia ruptura completa com os valores militares. Tal medida pressupõe abalo ético profundo, de modo a tornar manifestamente inviável a permanência do militar no quadro de oficiais.

In casu
, conquanto os fatos imponham censura e mereçam reprimenda, a prova colhida não evidencia esse grau máximo de desvalor.

O Conselho de Justificação, órgão técnico e especializado, que colheu diretamente todos os depoimentos e avaliou a conduta do oficial em sua integralidade profissional, concluiu pela sua capacidade de permanecer na Corporação, não havendo descompasso entre essa conclusão e o conjunto probatório produzido. Some-se a isso a declaração da vítima retratando-se parcialmente das acusações (ID 31266479), circunstância que, embora não decisiva, deve compor o quadro global de análise.

À vista de todo esse contexto, a adoção da medida extrema prevista no artigo 140, II, da Lei nº 6.833/2006, mostra-se desproporcional diante da gravidade concreta da conduta. A excepcionalidade dessa sanção exige demonstração inequívoca de incompatibilidade ética profunda com o oficialato, o que não se constata no caso vertente.

Assim, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, afasto a pretensão de exclusão do oficial e acolho a conclusão firmada pelo órgão técnico quanto à sua capacidade de permanecer nas fileiras da Corporação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo improcedente a pretensão de declaração de indignidade ou incompatibilidade do 1º Tenente QOPM Anderson Renato de Jesus Souza, que mantém sua capacidade de permanecer no oficialato da Polícia Militar do Estado do Pará, sem prejuízo da sanção disciplinar aplicada na esfera castrense.

É o voto.

Belém, 18/12/2025